Tribunal: TJMT
Processo: 1021847-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021847-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO MARASCA - CPF: 045.882.791-65 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA LIMA FRANCA - CPF: 117.732.309-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SERIA APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE DE DROGAS – NATUREZA DO ENTORPECENTE – VALORES APREENDIDOS – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTITIVA – PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA – FINALIDADE DA PRISÃO – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT –
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

As condições pessoais do paciente devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344.016/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, quando ponderados os fundamentos do ato constritivo, os predicados pessoais e a excepcionalidade da segregação durante a pandemia de COVID-19 (STF, HC no 127.823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1021847-63.2020.8.11.0000 - COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S):

DRA. ELIANDRA GOMES

PACIENTE(S):

ANA CAROLINA LIMA FRANÇA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DOUGLAS CRISTIANO MARASCA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, no incidente processual (PJE - N.U 1001060-77.2020.8.11.0108), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) seria aplicável o princípio da presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente (ID 62819471), com documentos (IDs 62819472/ 62819475).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 63853975).

O Juízo singular prestou informações (ID 65229451).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – Pleito de revogação da prisão preventiva – Possibilidade em parte – Tese de mérito – Alegação de que não restou configurado a prática do crime de tráfico de drogas – Insubsistente - Matéria incompatível com o rito do habeas corpus – Revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Condições pessoais favoráveis (paciente primário, tem 26 anos de idade, possui ocupação lícita e endereço certo e fixo) – Liminar deferida com imposição de medidas cautelares alternativas – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia da COVID-19 – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 66205678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na quantidade de drogas apreendidas [6 porções individuais], na natureza do entorpecente [pasta-base de cocaína e cocaína] e nos valores apreendidos com o paciente e com a corré [R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais].

Todavia, o paciente é jovem [26 anos], primário (Sistema Primus), tem endereço certo [Avenida Mato Grosso do Sul - Próxima a Creche, do Lado da Silvana Mater, Bairro Centro - Itanhangá/MT] e exerce profissão lícita, segundo afirmação da impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.

Nesse quadro, as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais da paciente [primariedade, profissão lícita e endereço certo] e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020 [...]”
(ID 63853975).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, IV e V): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020